Tribunal: TJDFT
Processo: 0725269-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725269-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO MARQUES FERREIRA, JANAINA CARVALHO PINHEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na obrigação do Distrito Federal de se abster de demolir as construções sobre o imóvel denominado Colônia Agrícola Samambaia, Rua 04, Chácara 23, Lotes 29 e 31. O relator plantonista deferiu a antecipação de tutela recursal para determinar que o Distrito Federal se abstenha de demolir as construções sobre o imóvel dos agravantes, até o julgamento do recurso. Decido. Analisando detidamente os autos verifico que o pedido liminar já foi apreciado e concedido a antecipação de tutela recursal. Ratifico, integralmente, a decisão de ID 48281309 e mantenho a liminar deferida. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora